Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720093-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio do Edifício Residencial Roma Agravados: RR Construções Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Roma contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0715248-15.2022.8.07.0004, assim redigida: “Na presente hipótese, a discussão da matéria afeta à inexigibilidade do título executivo deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela parte executada. Assim, indefiro o pedido retro. No mais, compulsando os autos dos Embargos à Execução ajuizados pelo executado, verifico que não foram atribuídos efeitos suspensivos. Assim, intime-se a parte exequente para que apresente a planilha atualizada demonstrativa do débito no prazo de 05 dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47013035), em síntese, que o título de crédito apresentado pela sociedade empresária agravada não é passível de execução. Argumenta nesse sentido que o cheque no 002219, emitido aos 9 de agosto de 2022, correspondente à obrigação de pagar a quantia de R$ 4.328,00 (quatro mil e trezentos e vinte e oito reais), foi sustado sob suspeita de irregularidade. Assevera também que o cheque aludido foi assinado por pessoa desconhecida, que não tem poderes para representar o condomínio agravante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a declaração de nulidade do processo de execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 47412878 ao Id. 47412881). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. A inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação são questões que podem ser alegadas pelo devedor por ocasião dos respectivos embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC. Os embargos à execução consubstanciam via acionária autônoma utilizada pelo devedor com o intuito de desconstituir o título executivo. Devem, portanto, ser autuados em apartado, seguindo procedimento próprio, nos termos do art. 915 e seguintes do CPC. No caso, a questão foi suscitada pelo agravante, por meio de simples petição, nos próprios autos do processo de execução, razão pela qual o respectivo requerimento de declaração de nulidade foi indeferido pelo Juízo singular. Note-se, ademais, que o recorrente também propôs embargos à execução (autos do processo no 0702121-73.2023.8.07.0004), sendo que a suposta inexequibilidade do título ainda será objeto de análise definitiva pelo Juízo singular, após a instauração do necessário contraditório. Contra a decisão que julgar definitivamente o pedido formulado nos embargos à execução ainda será possível a interposição do recurso apropriado, nos termos do art. 920, inc. III, do CPC. Assim, verifica-se que a questão a respeito da suposta inexequibilidade do título de crédito ainda será submetida à prévia análise do Juízo singular nos autos do processo no 0702121-73.2023.8.07.0004. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator